Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF (Id 78441967 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução fiscal, processo n. 0041784-70.2009.8.07.0001, promovida pelo ora agravante em desfavor de Tek Cartuchos Ltda. – ME, de Cláudio José da Silva e de Juliana Lima Moreira da Silva, determinou o arquivamento provisório por considerar que o caso se amolda na previsão do art. 1o do Provimento n. 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento n. 47/2020, ambos da Corregedoria deste e. TJDFT, que determinam o arquivamento das ações de execução fiscal em que o valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), fazendo-o, nos seguintes termos: DECISÃO Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial pendente e/ou exceção de pré-executividade oposta, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se. (grifos no original) Inconformado com a decisão acima, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento (Id 23617535). Em razões recursais (Id 23617535, p. 3-12), o agravante sustenta, em suma, que a execução fiscal não se enquadra na hipótese prevista no Provimento n. 13/2012 c/c art. 2o do Provimento n. 47/2020, editados pela Corregedoria Geral de Justiça do DF, tendo em vista que a aludida execução fiscal foi ajuizada em 1/10/2009 para a cobrança de R$ 4.820,99 (quatro mil oitocentos e vinte reais e noventa e nove centavos), valor esse que, atualizado em 2012, alcançava patamar superior ao previsto no Provimento n. 13/2012, que dispõe sobre o arquivamento das execuções fiscais de valores inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Acrescenta que o valor atualmente executado é de R$ 14.015,85 (quatorze mil e quinze reais e oitenta e cinco centavos), montante que também supera o valor previsto no art. 2o do Provimento n. 47/2020, que autorizou o arquivamento das execuções fiscais, em que o valor da causa seja inferior a R$ 7.454,48 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Sustenta ilegalidade da decisão agravada que, além de causar prejuízo aos cofres públicos, seria inconstitucional, pois contraria o princípio da inafastabilidade da jurisdição e impede que o Poder Público adote medidas para recuperação de seu crédito, afrontando o disposto no art. 5o, XXXV, da CF. Aduz haver recusa injustificada de prestação jurisdicional, na medida em que o Judiciário simplesmente deixa de adotar as medidas para regular citação e constrição de bens, a despeito do pedido de prosseguimento do feito. Afirma que os Provimentos n. 13/2012 e n. 47/2020, ambos elaborados pela Corregedoria Geral de Justiça do DF e aplicados pelo juízo da Vara de Execuções Fiscais, são inconstitucionais e ilegais, pois excluem da apreciação do Poder Judiciário lesão a direito consistente na falta de pagamento do crédito tributário e vedam o prosseguimento do processo de execução que se desenvolve por impulso oficial, nos termos do art. 2o do CPC, e se realiza no interesse do credor, conforme disposto no art. 797 do CPC. Diz, ainda, afrontarem o princípio da oficialidade, preconizado no art. 2o do CPC. Esclarece que o pedido aduzido na execução fiscal tem amparo no §1o do art. 1o do próprio Provimento n. 13/2012, e a recusa da juízo da Vara de Execuções Fiscais em processar a execução fiscal vulnera diretamente tal preceito, especialmente por não ter sido ainda determinada a citação dos executados. Argumenta haver evidente fumus boni iuris nas alegações defendidas, porquanto os preceitos constitucionais e legais e o próprio texto do Provimento n. 13/2012 garantem o direito do Distrito Federal de ver processada a execução fiscal e o periculum in mora resta inconteste, pois o agravante está impedido de realizar a regular cobrança do crédito público, ao tempo em que o executado pode dilapidar seus bens para evitar o cumprimento de suas obrigações tributárias. Requer, por fim, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, com a imediata determinação de citação do executado. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão, conferindo regular prosseguimento ao feito. Sem preparo face à isenção legal conferida ao ente público recorrente. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho por evidenciados os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela recursal. Explico. Com o objetivo de reduzir a taxa de congestionamento do Judiciário, causada pelo elevado número de executivos fiscais em tramitação na Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal (VEF), e em atenção ao preceito constitucional da celeridade processual e da eficiência, a Corregedoria da Justiça do Distrito Federal editou, em 9/10/2012, o Provimento n. 13/2012, autorizando o arquivamento provisório das execuções fiscais com valores inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme disposto nos artigos 1o e 2o daquele ato normativo. Em 2020, esse valor foi atualizado monetariamente para o importe de R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) pelo Provimento n. 47/2020. E, em 2021, o valor foi novamente atualizado, por meio do Provimento n. 54/2021, agora para R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Vejamos adiante o teor dos provimentos mencionados: Provimento 13 de 09/10/2012 (...) Art. 1o Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito. Art. 2o Anualmente será feita a atualização monetária do valor estipulado do presente Provimento. Provimento 47 de 22/1/2020 (...) Art. 1o Atualizar monetariamente o valor estipulado no Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, para arquivamento sem baixa das execuções fiscais. Art. 2o Fica autorizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Provimento 54 de 19/2/2021 (...) Art. 1o Atualizar monetariamente o valor estipulado no Provimento 13, de 9 de outubro de 2012, para arquivamento sem baixa das execuções fiscais. Art. 2o Fica atualizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13, de 2012, o valor relativo ao arquivamento das ações de execução fiscal, que passa a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). No caso, verifico que o valor da dívida consolidada, atualizada em 26/1/2021, perfaz o montante de R$ 14.015,85 (quatorze mil e quinze reais e oitenta e cinco centavos), conforme se infere da certidão de débitos colacionada ao Id 23617537, portanto superior à limitação prevista nos mencionados provimentos para o arquivamento provisório do processo de execução fiscal. Em consideração inicial, não se mostra escorreito o arquivamento da execução fiscal com fundamento nos Provimentos n. 13/2012 e 47/2020, porque o valor paradigma para o arquivamento deve ser o atualizado, porque corresponde ao montante efetivamente devido e em relação ao qual a execução se processará, e não o valor histórico do crédito tributário, porque se refere à época em que constituído e inscrito na dívida ativa para a extração da certidão que aparelha a ação de execução fiscal. É certo tramitar o processo de execução no interesse do exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC[4], a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar a satisfação do crédito excutido. Ademais, o art. 4o do CPC[5], como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Não se deve determinar, portanto, o arquivamento provisório do processo de execução fiscal, quando a atividade satisfativa requerida não se enquadrar nas situações em que se admite o arquivamento provisório sem baixa e sem extinção do processo, porque ocasionará tumulto indesejado e demora inútil para se estabelecer a continuidade da marcha processual. Saliento que a parte final do § 1o do art. 1o do Provimento n. 13/2012 determina o restabelecimento da execução fiscal caso solicitado pela Fazenda Pública, ou seja, permite a continuidade da execução fiscal por simples requerimento da Fazenda Pública ou do devedor. Esta previsão se coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, visando a preservar a higidez do núcleo essencial desse princípio constitucional. Por esse motivo, deve ser diferenciada eventual desconformidade da decisão agravada com a norma infralegal aplicável, no caso os Provimentos n. 13/2012 e n. 47/2020, da alegada violação destes preceitos normativos ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Não vislumbro inconstitucionalidade nos Provimentos n. 13/2012 e 47/2020, ambos oriundos da Corregedoria Geral de Justiça do DF, pois foram elaborados, como mencionado alhures, no intuito de reduzir elevada taxa de congestionamento relacionada às execuções fiscais em trâmite nesta unidade da federação. Em outras palavras, os atos em comento têm a finalidade justamente de efetivar os valores constitucionais da celeridade e da razoável duração dos processos como meios para o efetivo acesso à jurisdição. Por outro lado, a decisão agravada, apesar de se fundamentar nos referidos Provimentos, deixou de observar a regra nele contida de ser possível a retomada da marcha processual mediante simples requerimento de qualquer das partes. Esta manifestação de vontade foi expressa pelo agravante, mas desprezada pela decisão recorrida. À vista disso, este e. TJDFT já se pronunciou no sentido de que o arquivamento provisório da execução fiscal, fundamentado no Provimento n. 13/2012 da Corregedoria Geral da Justiça do DF, e as sucessivas atualizações empreendidas pelos Provimentos n. 47/2020 e 54/2021 não são ilegais, porque conservam harmonia de conteúdo com a Lei n. 6.830/1980 (LEF). Enquanto não prescrita a pretensão executória, será possível o desarquivamento e o prosseguimento da execução fiscal para satisfação do crédito tributário excutido. Calcada, portanto, a probabilidade do direito na constatação de a decisão agravada não ter observado as prescrições do Provimento n. 13/2012 e ulteriores atualizações empreendidas pelos Provimentos n. 47/2020 e 54/2021, seja no tocante ao valor paradigma para a determinação de arquivamento provisório, seja em relação ao pleito de prosseguimento da execução fiscal formulado pelo agravante, o pronunciamento judicial arrostado merece revisão. Sobre a questão, destaco o aresto abaixo em que o requerimento da fazenda pública foi considerado suficiente para a retomada do processo de execução fiscal provisoriamente arquivado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. OFERTA DE BENS À PENHORA PENDENTE DE APRECIAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. No arquivamento provisório da execução fiscal, fundamentado no Provimento 13/2012 da Corregedoria do TJDFT, é possível a retomada do prosseguimento da execução quando apontados bens penhoráveis, em conformidade à norma processual estabelecida no artigo 40, § 3o, da Lei 6.830/80 (que encontra correspondência no artigo 921, § 3o, do CPC). 2. Conquanto não atenda à ordem prioritária de dinheiro (artigo 835, § 1o, do CPC), a oferta de bens à penhora (pendente de apreciação no juízo a quo) indica, a princípio, a existência de bens passíveis de constrição, sendo o suficiente para amparar o pedido de prosseguimento da execução. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1317610, 07425275620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concretamente, o agravante, como credor tributário, requereu o prosseguimento da execução fiscal com fundamento no equívoco da decisão agravada, ao ignorar que o valor atualizado do crédito excutido é superior ao patamar estabelecido pelo art. 1o do Provimento n. 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento n. 47/2020, ambos da Corregedoria Geral da Justiça do DF e dos Territórios. Por esse motivo, tem direito à retomada da marcha processual, para que o i. juízo se manifeste sobre o recebimento da ação de execução fiscal e determine a citação dos executados para o pagamento do crédito atualizado, sob pena de penhora de bens suficientes para assegurar a quitação do débito. Verificado o desacerto da decisão agravada, é de ser reconhecida a probabilidade do direito alegado neste particular. Entendo que o perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que o arquivamento provisório possa levar à ocorrência da prescrição intercorrente, fenômeno expressamente mencionado na decisão agravada. Verifico, portanto, nessa análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, embora sem prévia oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao i. Juízo de origem que desarquive o processo n. 0041784-70.2009.8.07.0001 e prossiga com o regular processamento da execução fiscal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Deixo de facultar à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, porque ainda não houve determinação de citação. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 11 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [5] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.